Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-14.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800703-14.2023.8.14.0037

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) aplicação da minorante do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, em especial pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais corroboraram os elementos do inquérito policial. Assim, é possível a condenação com fundamento no art. 155 do CPP, que admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva quando corroboradas em juízo.

4. Contudo, verifica-se que a conduta melhor se amolda ao crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do CP, uma vez que a vítima entregou voluntariamente o celular ao réu, que se apropriou do bem com ânimo de assenhoreamento definitivo. De ofício, procede-se à desclassificação.

5. A tese defensiva de exercício arbitrário das próprias razões não merece acolhimento, pois inexiste prova de vínculo obrigacional ou pretensão legítima entre vítima e réu que justificasse a conduta (CP, art. 345).

6. O pedido de reconhecimento do furto privilegiado também não procede, pois não há laudo de avaliação que demonstre que o valor da
res furtiva
seja inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 155, § 2º).

IV - DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida. desclassificação de ofício para apropriação indébita.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e § 2º, 168, 345; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2025; TJPR, Apelação Criminal nº 1.589.759-9, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, 4ª Câmara Criminal, j. 20/04/2017; TJPR, Apelação Criminal nº 1725059-4, Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, 5ª Câmara Criminal, j. 25/01/2018; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0479.16.011096-7/001, Rel. Des. [nome], 1ª Câmara Criminal, j. 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, desclassificando de ofício a conduta para o crime de apropriação indébita
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fernando Oliveira Castro Filho, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência das provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Por fim, requereu a aplicação da minorante do furto qualificado.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24748664 - Pág. 4 a 5):

A materialidade do delito em exame restou comprovada em face do Auto de Prisão em Flagrante lavrado na data dos fatos e dos objetos localizados e apreendidos em poder do acusado. A autoria do mesmo delito restou comprovada em face da prova testemunhal, dos registros policiais lavrados à época dos fatos, os quais apontaram o acusado como autor do delito.

O acusado, era nas datas dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Afasto as teses de defesa, pois, no caso concreto, não pode ser avaliado por mera conjectura, devendo a defesa trazer elementos capazes de infirmar as provas produzidas. Ademais, a despeito dos relatos dos policiais militares vejo que mostraram-se seguros acerca do fato delituoso e em harmonia com os depoimentos prestados em sede extrajudicial.

Importante consignar que, conforme remansosa jurisprudência, é plenamente admissível a validade probatória do depoimento de policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia da ampla defesa e do contraditório. Exemplificativamente, observe-se o teor do seguinte julgado abaixo transcrito, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

(...)

A respeito do valor probante dos depoimentos dos policiais militares, oportuno ressaltar que não há nos autos quaisquer indícios de motivos aparentes de que estivesse imputando falsa conduta ao réu.

Concernente a tese de desclassificação do tipo narrado na denúncia para o crime previsto no artigo 345, do CP, entendo que não merece prosperar, pois, após a instrução probatória, não ficou devidamente comprovado a existência da dívida entre o acusado e a vítima, haja vista que o próprio ofendido sustenta que não conhecia o réu. Logo, não vejo evidências concretas para acolhimento do teste apresentado.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24748553 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 24748553 - Pág. 5) – demonstrando que foi apreendido o celular da vítima;

c)

Auto de entrega (Num. 24748553 - Pág. 6);

d)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 24748553 - Pág. 12), no qual narra que estava na frente da sua casa quando o réu chegou e pediu seu telefone celular emprestado, o que de pronto cedeu. Que em seguida, o ora apelante saiu correndo com seu aparelho celular. Que, com a ajuda de populares, ele capturado e imobilizado. Ainda, que foi achado seu celular. Além disso, declarou que não conhece o acusado.

- Corroborados:

e)

Pelos depoimentos judiciais dos policiais, Josiane Tavares Pinheiro e Jefre David Rodrigues Duarte – confirmando que foram acionados para atender à ocorrência dos presentes fatos. Que ao chegarem ao local verificaram que o réu havia pedido o celular da vítima emprestado e, em seguida, saiu correndo com o telefone. Que o réu foi capturado por populares e a
res furtiva
foi localizada e devolvida à vítima. O policial Jefre Duarte, ainda, confirmou que ouviu da vítima o relato do furto, cuja autoria foi imputada ao ora recorrente.

Entretanto, observo que se encontra demonstrada a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, pois em seguida ao empréstimo (entrega voluntária pela vítima), apropriou-se da coisa alheia móvel, fugindo com ela (ânimo de assenhoreamento definitivo).

Desse modo, de ofício, realizo a desclassificação para a conduta do artigo 168 do CP.

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA DA OCORRÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."1. A apropriação indébita é crime patrimonial que somente se configura se preenchidos quatro requisitos - são eles: (i) bem entregue voluntariamente pela vítima; (ii) posse ou detenção do bem pelo agente, de início, lícita e desvigiada; (iii) coisa alheia móvel como objeto material; e (iv) superveniência de ânimo de assenhoreamento definitivo (animus rem sibi habendi). 2 . Trata-se de crime no qual, em um primeiro momento, o agente se encontra no campo da licitude, pois tem a posse ou detenção do bem de maneira legítima. O que é essencial é a modificação (inversão) posterior do ânimo da posse (que se torna de assenhoreamento definitivo). Ausente a inversão, não há apropriação indébita. (...)" (TJPR. Apelação Criminal nº 1.589.759-9 . Relator.: Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK. 4ª Câmara Criminal. Julgado em 20.04 .2017) (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1725059-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - J. 25 .01.2018)

(TJ-PR - APL: 17250594 PR 1725059-4 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 25/01/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2196 09/02/2018)

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Logo, afasto a absolvição.

Quanto à tese desclassificatória pretendida pela defesa, também não merece acolhimento. Explico.

A desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 345 do Código Penal, consistente em exercício arbitrário das próprias razões, exige a demonstração da boa-fé do agente, que acredita fazer
jus
à pretensão a ser satisfeita "pelas próprias mãos".

In casu
, verifico que não restou comprovado nos autos a existência da suposta dívida entre a vítima e o réu, nem ao menos o vínculo entre eles, não merecendo acolhimento o pleito da defesa.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, I, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FURTO NOTURNO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO - NOVO ENTENDIMENTO DO STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

-Não restando demonstrada qualquer pretensão que justificasse a ação do réu, ou seja, que lhe era devido algum valor legítimo pelo ofendido, não há falar em desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0479.16.011096-7/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

Nesse contexto, respeitado está, parcialmente, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

3.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

O artigo 155, § 2º, do Código Penal estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "
não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
"(AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

Na hipótese, a defesa, apenas com base em pesquisa em sites de vendas de produtos usados, pleiteia a aludida benesse.

Destaco que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado (AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.).

Desse modo, indefiro o pedido da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele, e a pena do crime de apropriação indébita é equivalente ao delito furto anteriormente condenado, logo a mantenho.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; desclassifico, de ofício, a conduta para o crime de apropriação indébita, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025